Tribunal: CARF
Processo: 16682.900167/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900167/2011-41
ACÓRDÃO
1302-007.882 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INOVAÇÃO INEXISTENTE. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
A consideração de lançamento relativo ao mesmo período de apuração de
análise do crédito, pelo órgão julgador de primeira instância, não configura
inovação, pois integra a apuração do imposto devido e do próprio crédito.
O crédito tributário definitivamente constituído mantém seus efeitos na
esfera administrativa, ainda que discutido judicialmente. A incerteza
quanto ao montante devido afasta, por ora, a liquidez e certeza do saldo
negativo, impedindo o reconhecimento do crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, vencida a Conselheira
Natália Uchôa Brandão (relatora), que votou por dar provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Sérgio Magalhães Lima.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente e Redator designado

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.882 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900167/2011-41
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte SUL AMERICA
COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, contra o Acórdão no 107.025.132, proferido pela Terceira Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade da Recorrente e manteve a não homologação da
Declaração de Compensação - DCOMP no 04213.30050.150307.1.7.02 6113.
A DCOMP em questão, transmitida em 15/03/2007 (fl. 3), e posteriormente
retificada, visa compensar débitos próprios da Contribuinte utilizando como crédito o Saldo
Negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (SNIRPJ) relativo ao ano-calendário de 2005
(Exercício 2006), no valor original de R$ 38.938,16, com débitos de IRPJ (Código 2319), no valor de
R$ 14.978,17 (fls. 17-18).
O processamento inicial da DCOMP resultou na emissão de um Despacho Decisório
(14/02/2011, fl. 161), que não homologou a compensação. A decisão justificou o não
reconhecimento do direito creditório alegando inconsistências entre as parcelas de crédito
demonstradas na DCOMP (R$ 8.098.672,64) e os valores constantes da DIPJ (R$ 8.615.221,24),
resultando em insuficiência do crédito para comprovar a quitação do IRPJ devido (R$
8.576.283,08).
Em face do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade em 23/03/2011 (fls. 24/28), aduzindo que a divergência nos valores decorria da
exclusão intencional, no cálculo do SNIRPJ na DCOMP, dos montantes relativos a depósitos
judiciais vinculados ao Mandado de Segurança no 97.000012158-5 (fls. 71/73, 195/197), os quais,
por terem exigibilidade suspensa, não deveriam ser utilizados para compor o saldo negativo
compensável, mas apenas figuravam na DIPJ para fins de totalização do imposto devido. A
Recorrente enfatizou que o SNIRPJ pleiteado era integralmente formado por Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), devidamente comprovado (fls. 80/82, 137).
A primeira apreciação colegiada na Delegacia de Julgamento (DRJ/RJO), através do
Acórdão no 12.93.239, de 26/10/2017 (fls. 160/170), manteve a improcedência da Manifestação
de Inconformidade. O órgão a quo rechaçou a tese do SNIRPJ, sugerindo que o crédito poderia, na
verdade, configurar-se como pagamento indevido ou a maior de estimativas de dezembro/2005
(R$ 872.650,35), e não como saldo negativo, o que impossibilitaria a análise no âmbito do
processo sob pena de inovar o pedido.
A Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 183/190), complementado por
petição posterior (fls. 195/197) na qual informou que os depósitos judiciais que causavam a
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.882 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900167/2011-41
3
divergência foram integralmente convertidos em renda da União em junho de 2014, pleiteando o
reconhecimento do direito creditório remanescente.
Este CARF, por meio do Acórdão no 1302-006.922 (19/09/2023, fls. 213/218),
reconheceu o equívoco da DRJ, afirmando que o direito creditório em discussão se referia,
efetivamente, ao saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de 2005. Determinou o retorno
dos autos à Delegacia de Julgamento para que procedesse à análise de mérito da compensação
declarada, evitando a supressão de instância, dado que a DRJ havia se baseado em premissa
incorreta.
Confira-se a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005 ESTIMATIVA REFERENTE A DEZEMBRO. BALANÇO OU
BALANCETE DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO. DEDUÇÃO NA APURAÇÃO ANUAL.
SALDO NEGATIVO APURADO EM DIPJ. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Na apuração anual do IRPJ, devem ser deduzidos todos os valores pagos a título
de estimativa ao longo do exercício, inclusive a estimativa referente ao mês de
dezembro, ainda que apurada com base em balanço/balancete de
suspensão/redução. O saldo negativo de IRPJ apurado na referida forma é passível
de compensação.
Em cumprimento ao Acórdão do CARF, a DRJ proferiu o Acórdão no 107.025.132
(07/03/2024, fls. 275/293), objeto do presente Recurso Voluntário. Nesta segunda decisão, a DRJ,
embora tenha confirmado todas as parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ (R$ 38.938,16)
por meio do batimento do sistema SCC (fl. 288), manteve a improcedência da Manifestação de
Inconformidade, introduzindo um novo fundamento: a inexistência do saldo negativo devido à
superveniência de um Auto de Infração (Processo no 16682.720182/2010-27) que glosou a
amortização de ágio no ano-calendário de 2005, gerando um imposto devido que, somado ao IRPJ
declarado, superaria a totalidade dos créditos informados pela Contribuinte (fl. 292).
Confira a ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. SALDO NEGATIVO IRPJ. AUTO
DE INFRAÇÃO SUPERVENIENTE. CRÉDITO INEXISTENTE.
Constatada a inexistência de saldo de negativo por força de autuação
superveniente, mantém-se o despacho decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Contribuinte interpõe novo Recurso Voluntário (fls. 307/313) contra a segunda
decisão da DRJ, alegando que a introdução do Auto de Infração como fundamento para a não
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.882 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900167/2011-41
4
homologação constitui inovação da lide e preterição do direito de defesa, em afronta ao art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/72. Argumenta que a análise de mérito solicitada pelo CARF não
poderia ter introduzido um fato novo sem oportunizar a defesa administrativa específica sobre
ele.
Adicionalmente, a Recorrente informa que o débito decorrente desse Auto de
Infração (glosa de ágio) foi objeto de Embargos à Execução Fiscal (no 5034985-37.2020.4.02.5101)
e que a Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRF2) proferiu
acórdão favorável à Contribuinte em 08/11/2023 (fls. 315/321), reformando a sentença e
declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) correlatas, o que afastaria o
argumento da Delegacia de Julgamento sobre a inexistência do crédito.
O processo retorna ao CARF para nova apreciação do Recurso Voluntário, após o
segundo julgamento desfavorável na esfera primária, com nova distribuição e designação desta
Relatora em 04/06/2025 (fl. 389).
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Da tempestividade e da admissibilidade
O Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente, conforme se verifica da
ciência do Acórdão no 107.025.132, proferido pela Terceira Turma da DRJ/RJO em 14/03/2024 (fl.
299), e do protocolo do recurso em 12/04/2024 (fls. 303 e 307). Estão presentes os pressupostos
objetivos e subjetivos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972, razão pela qual
conheço do Recurso Voluntário.
Do Contexto Processual e da Delimitação Da Lide
O Despacho Decisório que não homologou a compensação, proferido em
14/02/2011, fundamentou-se exclusivamente na alegada insuficiência do crédito informado na
DCOMP, em razão de divergências entre os valores ali declarados e aqueles constantes da DIPJ da
contribuinte.
A Manifestação de Inconformidade apresentada impugnou especificamente esse
fundamento, demonstrando que a divergência decorria da exclusão, na DCOMP, de valores
relativos a depósitos judiciais com exigibilidade suspensa, embora tais valores constassem da DIPJ
apenas para fins de apuração do imposto devido. Sustentou-se, ainda, que o saldo negativo
pleiteado era integralmente composto por Imposto de Renda Retido na Fonte, devidamente
comprovado.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.882 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900167/2011-41
5
Em julgamento anterior, este Conselho, por meio do Acórdão no 1302-006.922,
reconheceu que a DRJ havia partido de premissa equivocada ao tratar o crédito como pagamento
indevido ou a maior, quando, na realidade, se tratava de saldo negativo de IRPJ, determinando o
retorno dos autos à instância de origem para análise do mérito da compensação declarada, a fim
de evitar supressão de instância.
Em cumprimento à determinação deste Conselho, a DRJ proferiu o Acórdão no
107.025.132, ora recorrido. Nessa decisão, o órgão de primeira instância reconheceu
expressamente, com base em batimento realizado no sistema SCC, a existência das parcelas que
compõem o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 38.938,16.
Todavia, apesar desse reconhecimento, manteve a improcedência da Manifestação
de Inconformidade ao introduzir novo fundamento para afastar o direito creditório, qual seja, a
superveniência de Auto de Infração lavrado no Processo Administrativo no 16682.720182/2010-
27, que teria glosado a amortização de ágio no ano-calendário de 2005, gerando imposto devido
suficiente para absorver integralmente o saldo negativo apurado.
Tal fundamento não integrou o Despacho Decisório original, tampouco foi objeto de
debate na Manifestação de Inconformidade, configurando inovação da lide administrativa. A lide,
no processo de compensação, é delimitada pelos fundamentos constantes do ato administrativo
impugnado, não sendo lícito ao órgão julgador, em sede recursal, manter a não homologação com
base em fato novo não submetido ao contraditório do contribuinte.
Entendo que a utilização de Auto de Infração superveniente como fundamento para
negar o crédito, sem oportunizar à contribuinte a apresentação de defesa específica sobre esse
ponto no momento processual adequado, viola o devido processo legal administrativo,
notadamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, inciso LV,
da Constituição Federal, e no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972.
Reconheço, portanto, que a decisão recorrida incorreu em vício que, em tese, seria
apto a ensejar a nulidade do acórdão da DRJ.
Todavia, o caso concreto autoriza a aplicação do disposto no art. 59, § 3o, do
Decreto no 70.235/19721, segundo o qual, quando puder decidir do mérito a favor do sujeito
passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato.
Com efeito, o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o
julgamento definitivo da lide em favor da contribuinte.
A própria DRJ reconheceu, de forma expressa, a existência das parcelas que
compõem o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 38.938,16. O único óbice oposto à homologação

1 Art. 59. São nulos:
[...]
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.882 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900167/2011-41
6
da compensação foi o Auto de Infração superveniente, utilizado de forma indevida, tanto sob o
aspecto processual, quanto sob o aspecto material.
Além disso, consta dos autos que o referido Auto de Infração foi objeto de
Embargos à Execução Fiscal, tendo o Tribunal Regional Federal da 2a Região, em acórdão proferido
em 08/11/2023, reconhecido a legitimidade da amortização do ágio e declarado a nulidade das
Certidões de Dívida Ativa correspondentes, circunstância que fragiliza ainda mais o fundamento
adotado pela DRJ.
Ressalte-se que a existência do saldo negativo de IRPJ não constitui matéria
controvertida no presente feito. No segundo julgamento proferido pela Delegacia de Julgamento,
a autoridade fiscal procedeu ao batimento das informações declaradas pela contribuinte nos
sistemas da Receita Federal, notadamente no SCC, reconhecendo expressamente a existência das
parcelas que compõem o saldo negativo no valor de R$ 38.938,16. Assim, a improcedência da
Manifestação de Inconformidade não decorreu da inexistência ou insuficiência do crédito, mas
exclusivamente da introdução de fundamento novo, consistente em Auto de Infração
superveniente, utilizado para afastar a possibilidade de sua utilização.
Dessa forma, afastado o único argumento utilizado para descaracterizar o saldo
negativo, remanesce crédito líquido e certo, cuja existência foi confirmada no âmbito do próprio
processo administrativo, sendo plenamente possível o julgamento imediato do mérito, sem
necessidade de retorno dos autos à instância de origem.
Conclusão
A DCOMP em exame objetiva a compensação do montante de R$ 14.978,17 com
base em saldo negativo de IRPJ no valor total de R$ 38.938,16, referente ao ano-calendário de
2005.
Cumpre destacar que o reconhecimento do direito creditório ora afirmado não
decorre de revaloração probatória por este Colegiado, mas da utilização de premissa fática já
firmada na instância de origem, que confirmou, por meio de batimento em seus sistemas, a
existência do saldo negativo de IRPJ. A atuação deste Conselho limita-se, portanto, a afastar o
único óbice indevidamente oposto à utilização do crédito.
Comprovada a existência do crédito, sua natureza jurídica como saldo negativo de
IRPJ e inexistindo óbice válido à sua utilização, deve ser reconhecido o direito da contribuinte à
homologação da compensação declarada, nos limites do valor efetivamente compensado, bem
como o reconhecimento do saldo remanescente, para os fins legais.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, na ausência de
preliminares suscitadas, dar-lhe provimento, para, nos termos do art. 59, § 3o, do Decreto no
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.882 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900167/2011-41
7
70.235/1972, reformar a decisão recorrida e homologar a compensação declarada na DCOMP no
04213.30050.150307.1.7.02 6113, no valor de R$ 14.978,17 (quatorze mil, novecentos e setenta e
oito reais e dezessete centavos), reconhecendo-se a existência do crédito de Saldo Negativo de
IRPJ no valor de R$ 38.938,16, referente ao ano-calendário de 2005.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, redator designado

Peço vênia à ilustre Conselheira Relatora para divergir do entendimento adotado.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento de saldo negativo
pleiteado pelo contribuinte, à luz de elemento superveniente considerado pela DRJ, consistente
em auto de infração relativo ao mesmo ano-calendário, já definitivamente constituído na esfera
administrativa, mas ainda pendente de discussão judicial.
De início, afasto a alegação de nulidade por inovação da lide.
Isso porque, ao contrário do que sustenta o recorrente, não se está diante da
introdução de fundamento jurídico novo e autônomo, estranho ao objeto do processo. O saldo
negativo de IRPJ/CSLL constitui resultado da diferença entre as antecipações realizadas e o
montante do imposto efetivamente devido no período. Assim, a correta apuração do imposto
devido configura elemento intrínseco e indissociável do próprio direito creditório alegado.
Nessa perspectiva, a consideração, pela autoridade julgadora, de lançamento
tributário que majora o imposto devido no mesmo período de apuração não representa inovação
vedada, mas sim exame necessário à verificação da própria existência, liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
Ressalte-se que o referido crédito tributário foi regularmente constituído, com
esgotamento da instância administrativa, encontrando-se, portanto, dotado de presunção de
legitimidade e exigibilidade, ainda que pendente de apreciação definitiva pelo Poder Judiciário.
A pendência de discussão judicial, por sua vez, não tem o condão de afastar, no
âmbito administrativo, os efeitos jurídicos do lançamento regularmente constituído. Admitir o
contrário implicaria subordinar o exercício da função julgadora administrativa à existência de
litígios judiciais paralelos, esvaziando sua autonomia e comprometendo a segurança jurídica.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.882 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900167/2011-41
8
Sobre ainda este ponto, cumpre destacar que o reconhecimento de créditos
passíveis de restituição ou compensação exige a presença dos requisitos de liquidez e certeza,
conforme disposto no art. 170 do Código Tributário Nacional.
Nesse contexto, a existência de controvérsia judicial relevante acerca do montante
do imposto devido evidencia a ausência de definição estável quanto ao elemento central da
apuração do saldo negativo, qual seja, o tributo efetivamente devido no período. Tal conjuntura
compromete a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Por tais razões, deve-se reconhecer que, no estado atual dos fatos e do direito, não
se verifica, no momento, a existência de crédito em favor do contribuinte, uma vez que o imposto
devido, conforme apurado em lançamento definitivamente constituído na esfera administrativa,
supera o montante das antecipações realizadas no período.
Entendo que eventual decisão judicial definitiva favorável ao contribuinte poderá,
oportunamente, ensejar a rediscussão do direito creditório pelas vias próprias.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso do contribuinte,
mantendo-se a decisão recorrida que afastou o reconhecimento do saldo negativo pleiteado.

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 332
DF CARF MF
Original